Tribunal: TJES
Processo: 5003984-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003984-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: APARECIDA DOS SANTOS DEMETRIO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, no qual o Estado foi condenado ao pagamento de custas processuais a terceiro em serventia judicial não oficializada. O embargante alega omissão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e questiona a ausência de análise sobre eventual confusão patrimonial entre o Estado e a serventia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) examinar se houve omissão quanto à análise de confusão patrimonial entre o Estado e a serventia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício a ser sanado no acórdão, que abordou adequadamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, incluindo o pleito de inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o qual já havia sido prequestionado no julgamento do Agravo de Instrumento.

Embargos de Declaração são instrumentos destinados à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A alegada omissão sobre confusão patrimonial também não subsiste, pois o acórdão já esclareceu que, no caso de serventia não oficializada, não há confusão entre as figuras de credor e devedor, afastando a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal.

O recurso representa mero inconformismo do Estado do Espírito Santo, que busca rediscutir o mérito da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Não há omissão quando todos os dispositivos legais e constitucionais relevantes já foram devidamente enfrentados no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF, art. 37, XI; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, julgado em 10.02.2009, DJe 26.02.2009; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJ 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003984-68.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos
pelo Estado do Espírito Santo
,
impugnam Acórdão (
ID 9374841
)
desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de a Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido. 2. O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, em seu artigo 20, § 1º, assim dispõe: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”. 3. Isto se deve ao fato de que os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia. 4. Não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, nem mesmo que seja iniciada a fase de cumprimento de sentença, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 9456453) o Estado/Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria abordado o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013. Alega, ainda, que “
a mencionada decisão deixou de tecer considerações específicas a respeito dos motivos pelos quais não há que se falar em confusão na espécie
”.

Pois bem.
D
a
simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há
vícios a serem sanados,
de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do
Estado
com a conclusão
da decisão colegiada
, buscando rediscutir a matéria.

N
ecessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Ademais, especificamente em relação à alegação de
inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013
, conforme já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. LEI ESTADUAL N° 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS EM FAVOR DE ESCRIVÃ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3) O artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 prescreve expressamente que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 4) O referido dispositivo legal não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 25/04/2023)

Conforme já exposto, os embargos de declaração não se prestam a
buscar o reexame da matéria, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais, já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Face o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos
aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.